Tribunal: TJMT
Processo: 1073129-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073129-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VILSON ORMENEZE - CPF: 655.598.861-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 924 DO
MESMO DIPLOMA LEGAL
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcios contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, em razão da inércia do exequente em promover a habilitação dos herdeiros do executado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito; (
ii
) estabelecer se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, especialmente em relação a pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução submete o feito ao regime jurídico próprio da execução, afastando a aplicação das regras gerais do processo de conhecimento.

O art. 924 do CPC estabelece rol específico e taxativo das hipóteses de extinção da execução, não contemplando o abandono da causa como fundamento válido.

A inércia do exequente em processo executivo enseja a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, podendo culminar, posteriormente, na prescrição intercorrente, conforme art. 924, V, do CPC, e não na extinção imediata sem resolução do mérito.

A extinção da execução com base no art. 485, III, do CPC configura erro de procedimento, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio equivale à intimação pessoal para pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas judiciais. 2. O art. 924 do CPC
contém rol taxativo das hipóteses de extinção da execução, afastando a aplicação do art. 485, III, do CPC. 3. A inércia do exequente em processo executivo enseja suspensão do feito e eventual prescrição intercorrente, não autorizando a extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246, §1o, 485, III, 921, III, e 924; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação no 0009940-24.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1073129-41.2025.8.11.0041

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
X
VILSON ORMENEZE

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de
busca e apreensão convertida em
execução
,
movida em face de VILSON ORMENEZE.

O
apelante
alega que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC.

Argumenta que, embora os patronos tenham sido intimados via Diário de Justiça Eletrônico, a parte não foi intimada pessoalmente, o que configura nulidade da sentença.

Aduz ainda que, por se tratar de processo de execução, a extinção somente poderia ocorrer nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, sendo inaplicável o art. 485, III, do mesmo diploma legal.

Sustenta que a sanção para a inércia do credor em processo de execução é a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença recorrida.

Sem contrarrazões
,
por
quanto não regularizada a relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a ação foi inicialmente proposta como busca e apreensão, sendo posteriormente convertida em execução forçada em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente.

No curso do processo, sobreveio informação do falecimento do executado, tendo o juízo determinado a suspensão do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias para que o exequente procedesse à habilitação dos herdeiros ou do espólio, com a devida comprovação de parentesco com o de cujus.

Posteriormente, foi reiterada a necessidade de comprovação do parentesco dos herdeiros indicados.

Decorrido o prazo estabelecido, o exequente permaneceu inerte, não promovendo a regular habilitação dos sucessores do executado, tampouco apresentando a documentação necessária à comprovação do vínculo de parentesco.

Diante disso, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

Nesta ocasião o banco
apelante
busca a anulação da sentença, ao argumento de que
não houve a devida intimação
pessoal
para dar andamento ao feito.

Sem razão contudo.

É que, por se
tratarem
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Entretanto
,
como houve a conversão da busca e apreensão em execução
, a extinção somente poderia ocorrer nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, que dispõe:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente."

O legislador, ao estabelecer um rol específico de hipóteses de extinção da execução no art. 924 do CPC, demonstrou clara intenção de não permitir a aplicação subsidiária do art. 485 do CPC aos processos executivos, especialmente após a inclusão da prescrição intercorrente como causa específica de extinção da execução (art. 924, V).

No caso de inércia do exequente em processo de execução, a consequência não é a extinção imediata do feito por abandono, mas sim a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, podendo posteriormente ocorrer a extinção por prescrição intercorrente (art. 924, V).

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.

(N.U 0009940-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
o
regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026